Tribunal: TJBA
Processo: 8010845-25.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010845-25.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILMA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA NULA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE DE JUROS. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS COBRADOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente a débito de contrato de empréstimo pessoal, julgando improcedente a reconvenção que pleiteava repetição de indébito e danos morais.

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por omissão na análise do argumento de abusividade da taxa de juros, bem como a necessidade de revisão do encargo por ser manifestamente superior à média de mercado.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em:

a) analisar a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação (omissão);

b) caso superada ou acolhida a nulidade, aplicar a teoria da causa madura para julgar o mérito da alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios;

c) verificar as consequências jurídicas do eventual reconhecimento da abusividade, como a descaracterização da mora e a necessidade de recálculo da dívida; e

d) readequar os ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

É nula, por vício de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC), a sentença que não enfrenta argumento central da defesa, deduzido nos embargos monitórios e lastreado em parecer técnico-contábil, referente à abusividade da taxa de juros, por ser capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Estando a causa em condições de imediato julgamento, por se tratar de matéria de direito e documental, sem necessidade de produção de outras provas, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC) para que o tribunal decida o mérito.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS), é considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios que se mostra substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito e período da contratação. No caso, a taxa contratual de 13,78% ao mês excede significativamente a média de mercado de 7,38% ao mês, devendo ser limitada a este último patamar.

O reconhecimento da cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual (juros remuneratórios) acarreta a descaracterização da mora do devedor, impondo-se o recálculo do débito desde sua origem, com a aplicação da taxa de juros revisada.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, acolhendo-se parcialmente os embargos monitórios para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e determinar o recálculo da dívida. Mantida a improcedência da reconvenção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8010845-25.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
NILMA SANTOS DE JESUS
e como apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENCIAL e DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora